Tribunal: TJBA
Processo: 8019042-44.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019042-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: OSVALDO SOUZA DA ROCHA e outros (17) Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CÁLCULO COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por dezoito servidores públicos militares inativos contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, em razão da aplicação do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, que garante proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior para aqueles que foram transferidos à reserva após 30 anos de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência ou prescrição sobre o direito pleiteado; (ii) estabelecer se os impetrantes fazem jus à GCET no percentual de 125% com base no posto de 1º Tenente; (iii) determinar se há litispendência ou coisa julgada em relação a alguns impetrantes, bem como eventual caracterização de má-fé processual. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ reconhece que, em se tratando de ato omissivo continuado e obrigação de trato sucessivo, o prazo para impetração do mandado de segurança renova-se mês a mês, não incidindo decadência ou prescrição do fundo de direito. A GCET deve ser calculada com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos do art. 92, III, c/c art. 102, II da Lei nº 7.990/2001, e da Resolução COPE nº 153/2014, que fixa o percentual de 125% para Tenente da PM. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza a concessão da segurança em favor dos impetrantes WALTER FARIAS GONÇALVES e ERONICE ROSA DA SILVA, que não demonstraram documentalmente a incorporação da remuneração do posto de 1º Tenente. Verifica-se a existência de coisa julgada e litispendência em relação aos impetrantes que já ajuizaram ações com o mesmo objeto, pedido e partes, caracterizando tentativa de rediscussão indevida da matéria, violando a segurança jurídica e a boa-fé processual. A conduta reiterada de alguns impetrantes, com ajuizamento de ações idênticas em diferentes juízos, configura litigância de má-fé, ensejando a imposição de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O prazo para impetração de mandado de segurança em caso de ato omissivo continuado e obrigação de trato sucessivo renova-se mês a mês. Policiais militares transferidos para a reserva remunerada com proventos de posto imediatamente superior fazem jus à GCET no percentual correspondente ao novo posto, nos termos da legislação estadual. A ausência de prova pré-constituída impede a concessão de segurança na via mandamental. A repetição de ação com o mesmo pedido, partes e causa de pedir configura coisa julgada e enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º e 7º, II; CPC, arts. 80, I e V, 81, 485, V e §3º, e 508; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II e 110-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020, DJe 16.11.2020; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8018213-73.2018.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, pub. 03.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019042-44.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes OSVALDO SOUZA DA ROCHA e outros (17) e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por REJEITAR as preliminares aventadas e E QUANTO AO MÉRITO, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .